Tribunal: CARF
Processo: 15215.720227/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda matéria que não tenha relação direta com o lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720227/2011-98
ACÓRDÃO
2101-003.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAMIRO DIETRICH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação,
em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda matéria que não tenha
relação direta com o lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720227/2011-98
2
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer os argumentos relativos à omissão de
rendimentos decorrentes das receitas da atividade rural, das provas contidas na Ação Cautelar
mencionada e dos ilícitos imputados às movimentações financeiras de Paulo Henrique de Oliveira,
e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720227/2011-98
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 416/433) interposto pelo espólio de RAMIRO
DIETRICH em face do Acórdão no. 04-41.040 (e-fls. 406/410), que julgou a Impugnação
improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, anos-calendário 2005, 2006 e 2007, conforme constatação de ocorrência das
seguintes infrações: omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada e omissão de rendimentos da atividade rural (arbitramento do resultado).
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 28/11/2011 (e-fl. 389), e
apresentou a impugnação (e-fls. 392/400) com as seguintes alegações, aqui resumidas pela
decisão de piso:
a) Preliminarmente, que a suposta infração está ligada à movimentação financeira
do Sr. Paulo Henrique Oliveira, ex-funcionário da Ramitur Viagens Ltda, da qual o
impugnante é sócio;
b) E que, fundamentado no suposto envolvimento do impugnante nos negócios
do ex-funcionário, o fiscal devassou as contas bancárias daquele para, sem
provas, concluir que o Sr. Paulo Henrique seria “laranja da Ramitur”,
desconsiderando sumariamente todas as provas apresentadas;
c) Aduz que a presunção do art. 42 da lei n. 9.430/96 serve unicamente para
mitigar o dever de prova do Fisco quanto à ocorrência da omissão de
rendimentos, mas não para certificar a ocorrência do fato gerador;
d) Alega ser impossível a caracterização de aquisição de disponibilidade jurídica
pelo contribuinte da simples realização de movimentação financeira em conta
bancária. Tal fato não resultaria na aquisição de disponibilidade erigida pelo art.
43 do CTN;
e) As operações em foco, segundo o impugnante, foram justificadas e
demonstradas por documentos hábeis, evidenciando serem decorrentes da
atividade negocial da pessoa titular das contas nas quais transitaram e não se
amoldando na incidência do IR lançado no auto de infração ora impugnado;
f) Afirma que sua movimentação bancária encontra suporte na declaração de
ajuste anual apresentada e que no quadro “declaração de bens e direitos”, sob o
título “dinheiro em espécie-moeda corrente nacional”, código 63, o valor
declarado traduz “dinheiro em mãos”, disponibilidade válida e imediata, não
ocorrendo modificação econômica capaz de gerar renda e consequentemente
tributo;
g) Quanto ao valor de R$ 35.684,00, creditado na conta bancária do impugnante
por determinação de Hélio Silva Salgueiro, refere-se à venda de automóvel VW
Fox, ano/modelo 2005, comprovada por cópia de recibo/autorização para
transferência de veículo, e se encontra na DIRPF 2007/2006 do impugnante
(declaração de bens e direito, código 21, R$ 35.000,00), salientando que foi
incluído na transação opcional no valor de R$ 684,00;
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720227/2011-98
4
h) A quantia de R$ 55.789,00, creditada na conta bancária do contribuinte por
determinação de Carlos Clécio da Mota, refere-se à venda de um imóvel rural
situado em Resplendor/MG, com área de 52,84 ha, comprovado por cópia de
escritura pública de compra e venda lavrada em 24/11/2006, e aparece na DIRPF
2007/2006, (declaração de bens e direitos, código 14, R$ 76.440,00);
i) Quanto ao depósito de no 61/62 de R$ 17.000,00 efetuado em 12/11/2007 na
conta do contribuinte por determinação de Moisés Boechat Martins, aduz que se
trata da venda de um imóvel rural situado no município de Resplendor/MG, com
área de 77,50 ha, comprovado por cópia de compromisso particular de compra e
venda e lançado na DIRPF 2008/2007 (declaração de bens e direitos, código 13,
recebimento no valor de R$ 100.000,00);
j) Por fim, afirma que a exigência constante no AI alusiva à receita da atividade
rural não declarada procede, podendo legalmente ser exigida do impugnante,
embora integralmente oferecida à tributação na pessoa de Arlindo Ribeiro Soares;
k) Do exposto, requer o cancelamento do lançamento do crédito tributário
relativo aos depósitos bancários aos quais se refere a planilha no 1 do auto de
infração;
l) Requer, ainda, o aprofundamento da investigação pelo Ministério Público e pela
Polícia Federal para apuração da autoria do ilícito que lhe é injustamente
imputado em relação à movimentação bancária do Sr. Paulo Henrique de Oliveira.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 04-41.040 (e-
fls. 406/410), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007.
CRÉDITOS BANCÁRIOS - COMPROVAÇÃO DE ORIGEM PARA DESCARACTERIZAR A
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os créditos bancários para não serem considerados omissão de rendimentos na
forma da legislação vigente, deverão ser comprovados com documentos hábeis e
idôneos com coincidência de datas e valores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 17/08/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fls.
414/514). O Recurso Voluntário (e-fls. 416/433) foi interposto em 15/09/2016, pela via postal
(carimbo envelope, e-fl. 486), reiterando os argumentos apresentados na Impugnação, assim
sintetizados:
a) Da Tempestividade| Requer seja considerada o protocolo via postal do
presente recurso, nos termos da Resolução no. 1004/2003.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720227/2011-98
5
b) Dos Fatos | Que é sócio da Ramitur e que teria tido empregado que foi
considerado “laranja’ da empresa. Que a despeito da confusão envolvendo as
contas bancárias suas, do filho e da empresa, que comprovou não se tratar dos
valores apontados pela fiscalização. Admite a omissão dos rendimentos da
atividade rural. Discorda dos valores lançados sob a égide do art. 42 da Lei no.
9.430/96. Afirma que ainda que verificadas inconsistências, os valores decorrem
de movimentação das suas atividades negociais e encontraram suporte nos
rendimentos declarados.
c) Da imputada omissão de receitas | Ressalta que apesar da confusão das contas,
a RFB não encontrou indícios de relação do recorrente seu filho Cassius e da
Ramitur Viagens com a movimentação bancária de Paulo Henrique de Oliveira,
mas que os indícios levaram a uma investigação profunda nas contas dos
envolvidos e à autuação. Alega que a fiscalização teria abusado do seu poder e
de autoridade, que teria prejudicado sua reputação e da empresa. Sustenta que
deve ser analisada a prova realizada na Ação Cautelar ajuizada em face da
Fazenda Nacional, processo no. 0006216-62.2013.4.01.3813, pois ficou
comprovado não haver qualquer discrepância na movimentação bancária do
recorrente nos anos de 2005, 2006 e 2007. Alega que a movimentação
financeira de suas contas, da empresa e de seu filho não podem ser considerada
renda tributável, pois encontra-se em sintonia com o patrimônio e a renda
declarada, de modo que não representa disponibilidade econômica e não se
sujeita à incidência do imposto de renda. Alega, ainda, que não ocorreu falta de
recolhimento de tributo.
d) Da aplicação da legislação tributária em relação aos depósitos bancários |
Alega que a fiscalização partiu de premissa equivocada, de que os valores eram
decorrentes de transações espúrias; que é ilegítima a tributação com base nas
movimentações bancárias e que a presunção do art. 42 da Lei no. 9.430/1996
não dão suporte ao lançamento. Sustenta querer comprovar questões
relacionadas à sua relação com Paulo Henrique de Oliveira. Requer a aplicação
do art. 112 do CTN e o cancelamento do tributo devido. Sobre a receita
decorrente da atividade rural, defende que a receita foi integralmente
declarada e tributada na declaração de seu parceiro Arlindo Ribeiro Soares, não
havendo que se falar em danos ao erário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720227/2011-98
6
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Em sede de Impugnação, o recorrente tinha apresentado argumento de que os
rendimentos da atividade rural já teriam sido integralmente declarados e tributados por Arlindo
Ribeiro Soares. Contudo, sobre tais rendimentos, a DRJ destacou que o recorrente já tinha
concordado com a omissão detalhada, uma vez que o Sr. Ramiro e o Sr. Arlindo confirmaram o
depósito de valores em favor do recorrente em nome da Ramitur Viagens, razão pela qual tal
argumento sequer seria analisado. O trecho abaixo da decisão de piso esclarece:
Em relação à omissão de rendimentos da atividade rural o impugnante concorda,
apesar de dizer que tais rendimentos já teriam sido tributados na pessoa de outro
contribuinte, Sr. Arlindo Ribeiro Soares, que não cabe qualquer avaliação neste
julgamento, considerando a concordância do impugnante com a omissão
devidamente detalhada no relatório fiscal.
Em sede de recurso, o recorrente reitera o argumento, que sequer foi analisado
pela DRJ em razão da admissão das receitas recebidas.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. Frisa-se que o princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se
limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, traga uma verdadeira reflexão,
com pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e também sob a
ótica dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida. Portanto, quando o recurso repete os
mesmos argumentos apresentados em Impugnação, e não rebate as razões recorridas, falta-lhe
dialeticidade, razão pela qual deverá ser inadmitido neste ponto.
Sustenta, ainda, que deve ser analisada a prova realizada na Ação Cautelar ajuizada
em face da Fazenda Nacional, processo no. 0006216-62.2013.4.01.3813, questão que sequer foi
trazida em sede de Impugnação. Ademais, a DRJ já tinha se manifestado quanto às alegações
relativas aos ilícitos imputados às movimentações financeiras de Paulo Henrique de Oliveira e
destacado que os lançamentos constantes dos presentes autos se referem às contas bancárias do
recorrente e de sua esposa:
Quanto ao requerimento de aprofundamento de investigação pelo MPF e Polícia
Federal para autoria do ilícito que lhe é injustamente imputado em relação à
movimentação bancária do Senhor Paulo Henrique de Oliveira, não é assunto
tratado neste processo, pois, os extratos bancários utilizados nos autos são do
impugnante e sua esposa.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720227/2011-98
7
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
analisar o argumento relativo à omissão de rendimentos decorrentes das receitas da atividade
rural, das provas contidas na Ação Cautelar mencionada e dos ilícitos imputados às
movimentações financeiras de Paulo Henrique de Oliveira.
1. 2. Mérito
1.1.
Da omissão de rendimentos e a presunção do art. 42 da Lei no.
9.430/96
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos
constante das contas bancárias de sua titularidade1, se não forem trazidos para a fiscalização
documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização
constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus
da prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:

1 BANCO HSBC AGÊNCIA 09XX JARU (RO) CC 032XXXX, SICOOB LESTE CÓD 305XX CC 15.36XX
(individual de RAMIRO DIETRICH) e SICOOB LESTE CÓD 305XXX CC 14.80XX (conjunta com sua esposa
LÚCIA DE FÁTIMA PEIXOTO PINTO DIETRICH).
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720227/2011-98
8
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei no 9.430/1996.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720227/2011-98
9
No mérito, o recorrente insiste nas alegações trazidas em sede de Impugnação, de
que a infração estaria ligada à movimentação financeira de Paulo Henrique Oliveira, sem, contudo,
trazer provas da origem dos depósitos de suas contas bancárias.
Ressalta-se que a fiscalização analisou a documentação apresentada em sede de
fiscalização e considerou como comprovados alguns depósitos, senão, vejamos:
4. A resposta ao Termo no 1 foi apresentada em 15/09/2011, entregue por
procurador devidamente constituído, na qual foram prestadas informações
referentes à origem dos depósitos nas contas bancárias. Foram considerados
como tendo sua origem comprovada os depósitos de n. 1, 2, 3, 5, 7, 17, 59 e 63. O
depósito de no 17 se referia à venda de automóvel do fiscalizado e os demais se
referiam a recebimento de receitas da atividade rural já declarados pelo Sr.
Ramiro ou por sua cônjuge Lúcia. As demais explicações apresentadas não foram
aceitas, uma vez que estavam desacompanhadas de documentação que as
comprovassem.
A fiscalização também desconsiderou os depósitos inferiores a R$ 12.000,00, nos
termos da legislação aplicável:
9. Na presente fiscalização foi feita a conciliação dos lançamentos nas contas
bancárias do contribuinte, deixando de lado as operações de crédito/depósito nas
contas do sujeito passivo referentes a resgates de aplicações financeiras,
estornos, cheques devolvidos, empréstimos bancários e decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física que puderam ser
identificadas. Após a conciliação, encontrei os somatórios de R$ 100.175,14 e R$
74.117,83 em depósitos inferiores a 12.000 (doze mil) reais feitos nas contas
bancárias em 2006 e 2007, respectivamente.
A decisão de piso confirmou os entendimentos da fiscalização e a falta de provas
hábeis e idôneas a desconstituírem a infração, baseada nos extratos bancários do recorrente e de
sua esposa:
Quanto à tributação dos depósitos bancários sem comprovação de origem, a
alegação do impugnante de que a infração estaria ligada à movimentação
financeira do Sr.
Paulo Henrique Oliveira não encontra respaldo nem no auto de infração nem no
relatório fiscal e muito menos que a autoridade concluísse que referido Senhor
seria laranja da Ramitur, pelo menos neste processo, levando-se em conta que a
Ramitur encontra-se sob procedimento fiscal como se dá notícia no relatório fiscal
item 22.
A afirmação de que o artigo 42 da lei 9430/96 serve apenas para mitigar o dever
de prova do fisco é equivocada, pois, o artigo prevê a presunção legal de omissão
de rendimentos para a falta de comprovação de origem dos recursos creditados
em contas de depósitos ou investimentos mantidos junto à instituição financeira,
enquanto que o artigo 43 apenas define o fato gerador do imposto sobre a renda
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720227/2011-98
10
e proventos de qualquer natureza, o que se concretiza no caso, com os depósitos
bancários sem comprovação de origem que são aquisições de disponibilidade
econômica, por óbvio.
As meras alegações de que as operações em foco foram justificadas e
demonstradas por documentos hábeis, não se coadunam com os autos do
processo, uma vez que a planilha 1 de fls. 20 e 21 demonstra que não foram
apresentados documentos coincidentes em datas e valores e na maioria nem
comprovadas as operações, conforme pretendido pelo impugnante.
A hipótese de que depósitos pudessem ter origem no dinheiro em caixa declarado
pelo impugnante em suas DIRPF’s não tem comprovação dos depósitos realizados
pelo próprio impugnante, conforme a planilha 1 de fls. 20 e 21.
As demais justificativas apresentadas para cada depósito encontram-se
perfeitamente rebatidas na planilha do relatório fiscal de fls. 20 e 21, sem que o
impugnante tenha trazido qualquer elemento novo na impugnação.
Ora, tratando-se de matéria de prova, os ônus de demonstrar de maneira
convincente a origem dos depósitos e as justificativas para a movimentação financeira pertence
a quem alega tal fato, no caso o recorrente, e como se viu, não foram apresentadas tais
comprovações nos presentes autos. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Considerando que não foram trazidas provas hábeis e idôneas, considero hígido o
lançamento.
3. Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer os argumentos relativos à omissão de rendimentos decorrentes das receitas
da atividade rural, das provas contidas na Ação Cautelar mencionada e dos ilícitos imputados às
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720227/2011-98
11
movimentações financeiras de Paulo Henrique de Oliveira, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 505
DF CARF MF
Original